Tribunal: TJDFT
Processo: 0721518-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. ARREBATAMENTO DE BEM COM EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA CONTRA O CORPO DA VÍTIMA. ROUBO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Quando existe o arrebatamento da res furtiva que se encontra junto ao corpo da vítima, mediante emprego de extrema violência física, configurado está o delito de roubo. 2. Recurso conhecido e não provido.